Tribunal: TJPA
Processo: 0807725-56.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807725-56.2019.8.14.0040

APELANTE: JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807725-56.2019.8.14.0040

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

ADVOGADO:
ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 155.577

AGRAVADO:
JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

ADVOGADO:
FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA – OAB/PA 14.792

NAYARA CRISTINA MELO ARAÚJO – OAB/PA 15.629.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CESARIANA QUEIMADURA POR BISTURI ELÉTRICO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE DO C. STJ. APELO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807725-56.2019.8.14.0040

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

ADVOGADO:
ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 155.577

AGRAVADO:
JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

ADVOGADO:
FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA – OAB/PA 14.792

NAYARA CRISTINA MELO ARAÚJO – OAB/PA 15.629.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 15707538 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, sustenta que não houve por parte da agravante qualquer prática de ato ilícito em face da Agravada, pois Todos os atos que competiam a equipe do hospital foram regularmente prescritos, não se podendo cogitar em efetiva omissão, desídia, descaso ou atendimento médico ou hospitalar irregular.

Em contrarrazões,
a parte agravada requer improvimento do recurso interposto.

Os fundamentos do agravo interno, interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CESARIANA QUEIMADURA POR BISTURI ELÉTRICO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE DO C. STJ. APELO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Aduz a agravante em síntese, que o parto da nascitura se demonstrou de difícil realização, circunstâncias que motivou a médica cirurgiã a solicitar ajuda de outros profissionais, que durante o período expulsivo da criança, o bisturi elétrico, instrumento utilizado para auxiliar no corte e na coagulação dos tecidos biológicos, encostou na paciente, circunstância que ocasionou uma pequena lesão, sem maiores comprometimentos na paciente, pois até mesmo cozinhando, estamos todos arriscado a sofrer queimaduras, o que não é incomum, tampouco uma situação causadora de efetivos danos, sejam morais ou estéticos.

Ressalta que, não teve possibilidade de produzir provas, para afastar qualquer falha por parte da equipe médica que pudesse ter causado danos a paciente.

No caso dos autos, entendo que tais alegações não merecem prosperar pois restou comprovado a responsabilidade dos réus pelo evento danoso a paciente, tendo em vista que o objeto que causou a queimadura na autora (bisturi elétrico) foi por eles fornecido e operado pela sua empregada.

No que tange a alegação que não teve possibilidade de produzir provas, destaco entendimento do C. STJ;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS
. PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO. NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA.
PROVA PERICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

3. Na espécie, rever a conclusão da Corte de origem - de que configurado o dano moral indenizável - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pelo disposto na Súmula nº 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que possível a alteração do valor fixado a título de danos morais apenas nas hipóteses em que o valor arbitrado pelo acórdão impugnado se mostrar irrisório ou exorbitante, não sendo esse o caso dos autos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.918.898/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no que tange a condenação dos requerentes a pagar a indenização por dano moral e estético a parte autora, ante o erro médico ocasionado durante cirurgia cesariana, causando queimadura aparente e consequente lesão de cicatriz queloide.

Primeiramente no que tange a alegação de nulidade da sentença alegando ausência de instrução devida do processo, entendo que não possui respaldo.

O julgador ao examinar o litígio estabelecido entre as partes, encontra-se obrigado apenas a motivar, de forma racional e suficiente, o entendimento proclamado, com base no ordenamento jurídico e dentro do contexto probatório reunido, no caso é farta as provas acostadas aos autos como prontuário médico, comprovando que
“houve lesão cutânea por bisturi elétrico durante as manobras para extração fetal, lesão de 0,5 cm em hipocôndrio direito”
, ficha de atendimento e prescrição médica.

Da análise do mérito, entendo que as alegações do recorrente não procedem, pois o magistrado em uma análise mais detalhada de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

Neste sentido, transcrevo trecho da sentença do juízo a quo;

(...)

Demais a mais, perceba-se, ainda que não se conformasse a responsabilidade objetiva nesse caso, restaria configurada a responsabilidade subjetiva, uma vez que a conduta médica de deixar um instrumento cirúrgico sob o abdômen da paciente, sabendo dos riscos advindos do equipamento, ainda que não tenha a intenção de provocar danos, é, no mínimo, uma conduta culposa, na modalidade negligência, o que acarretaria a responsabilidade solidaria do médico e hospital/clínica, já que o primeiro faz parte do quadro de funcionários deste último.

(...)

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

(STJ - REsp: 1216424 MT 2010/0182549-7, Relator: Ministra NANCY

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA,

Data de Publicação: DJe 19/08/2011)

(
STJ - AREsp: 921875 RS 2016/0137774-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 08/06/2016)

Igualmente (STJ - AREsp: 746748 MT 2015/0173989-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 30/09/2015)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 15707538 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024